Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712576-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: IDETE DOS SANTOS REIS ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Araújo Junior contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 229710106 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Idete dos Santos Reis Araujo, ora agravada, processo n. 0712455-10.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70410521), narra ter celebrado duas promessas de compra e venda com a agravada referentes aos imóveis localizados “na Rodovia 001, KM 82, Condomínio JK Ville (Unidade 01), Lotes 51 e 52 – Setor Habitacional Vicente Pires/DF, Região da 26 de setembro, com área de 400,00m2 (quatrocentos metros quadrados) cada imóvel”, pelo preço de R$ 240.000,00. Relata haver previsão nos negócios jurídicos de que o pagamento do preço pela recorrida se daria da seguinte forma: “a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos em moeda corrente; b) R$ 35.000,00 através de um veículo, da marca CHEVROLET/ONIX 1.0 MT/LT, PLACA PAN-1011, ANO 2015, CHASSI 9BGKSGOFG417990; c) R$ 30.000,00 divididos em 5 (cinco) cheques; d) R$ 145.000,00 através da entrega de uma casa localizada na QN 407, Conjunto 03, Lote 13 – Samambaia/DF”. Atesta estar agravada inadimplente quanto à obrigação de entregar o imóvel indicado no item “d”. Argumenta pela concessão da medida liminar requestada na origem para que seja determinada a indisponibilidade do referido imóvel. Afirma estarem as suas alegações comprovadas pelos elementos de prova que instruem o feito, notadamente pelos contratos carreados aos autos e pela certidão de ônus do imóvel, a qual comprova a ausência de transferência da titularidade do bem para o seu nome. Sustenta a ocorrência de violação ao princípio pacta sunt servanda. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Brada haver perigo de dano irreparável e iminente, haja vista a possibilidade de a recorrida alienar o imóvel a terceiros. Ressalta a reversibilidade da medida liminar requestada. Ao final, requer o seguinte: a) O conhecimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, por ser tempestivo e preencher todos os requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) A concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão interlocutória proferido, concedendo a tutela de urgência, até o julgamento definitivo do presente recurso, tornando indisponível a transferência do imóvel localizado na QN 407, Conjunto 03, Lote 13 – Samambaia/DF, à fim de evitar que seja alienado no curso do processo; c) A intimação da Agravada, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; d) O provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada e, por conseguinte: i. Conceder a tutela provisória de urgência, para determinar a indisponibilidade da transferência do imóvel localizado na QN 407, Conjunto 03, Lote 13, Samambaia/DF, matrícula no 164.887, até o julgamento final da presente ação, oficiando-se o Cartório de Registro de Imóveis competente para que proceda à anotação da indisponibilidade na matrícula do imóvel; e) Requer, ainda, que todas as intimações e publicações referentes ao presente recurso sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Victor Rios Alves, OAB/DF no 63.171, sob pena de nulidade. Preparo recolhido (Ids 70410524 e 70410536). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o autor/agravante, o promitente vendedor, e a ré/agravada, a promissária compradora, celebraram promessa de compra e venda dos imóveis constituídos pelos Lotes 51 e 52, Condomínio JK Ville (Unidade 01), Chácaras Maga, Km 82, DF 001 – Setor Habitacional Vicente Pires/DF (Ids 228762040 e 228762034 do processo de referência). As cláusulas quinta e segunda estabelecem que a promissária compradora dos imóveis seria imitida imediatamente na posse dos bens, comprometendo-se, em contrapartida, a efetuar o pagamento do preço ajustado ao promitente vendedor, da seguinte forma (Ids 228762040 e 228762034, pp. 2 e 3 do processo de referência): DO OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA – Que o CEDENTE é senhor e legítimo possuidor de todos os direitos, vantagens, obrigações do imóvel constituído pelo LOTE 51 (cinquenta e um), CONDOMÍNIO JK VILLE (Unidade 01), CHÁCARAS MAGNA, KM 82, DF 001 – SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES/DF, e, que o mesmo encontrasse livre e desembaraçado de quaisquer dúvidas, dívidas e ônus, inclusive hipoteca, com área total de 400,00m2 (quatrocentos metros quadrados), e área útil de 368,75m2 (trezentos e sessenta e oito metros e, setenta e cinco centímetros quadrados), com a seguinte limitações 12,50 metros lineares de frente e fundos; e 32,000 metros lineares pelas as laterais esquerda e direita. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES CLÁUSULA SEGUNDA – Que assim sendo, vem a CEDENTE, por meio deste Instrumento, na melhor forma de direito, CEDER, TRANSFERIR, como de fato CEDIDO E TRANSFERIDO a pessoa do CESSIONÁRIO, todos os seus referidos direitos de concessão de uso, decorrentes do aludido imóvel, e estes por sua vez, se obrigam e se comprometem a comprá-lo, pelo preço certo e ajustado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pagos neste ato, da seguinte forma: 1. R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pagos através de 01 (uma) unidade imobiliária localizada QS 407, CONJUNTO 03, CASA 13 SAMAMBAIA NORTE/DF, sob MATRÍCULA DE No 164.887 registrado no Cartório de 3o ofício de registro de imóvel de Taguatinga/DF. (...) DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES CLÁUSULA QUINTA – Fica o CESSIONÁRIO imitido na posse, domínio, direito, ação, uso, gozo e servidão sobre o imóvel, objeto deste Instrumento, a partir desta data, correndo por conta única e exclusiva do CESSINÁRIO a partir do recebimento do aludido imóvel, todas as taxas, impostos, custas, prestações, emolumentos junto ao Governo do Distrito Federal (...) DO OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA – Que o CEDENTE é senhor e legítimo possuidor de todos os direitos, vantagens, obrigações do imóvel constituído pelo LOTE 52 (cinquenta e dois), CONDOMÍNIO JK VILLE (Unidade 01), CHÁCARAS MAGNA, KM 82, DF 001 – SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES/DF, e, que o mesmo encontrasse livre e desembaraçado de quaisquer dúvidas, dívidas e ônus, inclusive hipoteca, com área total de 400,00m2 (quatrocentos metros quadrados), e área útil de 368,75m2 (trezentos e sessenta e oito metros e, setenta e cinco centímetros quadrados), com a seguinte limitações 12,50 metros lineares de frente e fundos; e 32,000 metros lineares pelas as laterais esquerda e direita. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES CLÁUSULA SEGUNDA – Que assim sendo, vem a CEDENTE, por meio deste Instrumento, na melhor forma de direito, CEDER, TRANSFERIR, como de fato CEDIDO E TRANSFERIDO a pessoa do CESSIONÁRIO, todos os seus referidos direitos de concessão de uso, decorrentes do aludido imóvel, e estes por sua vez, se obrigam e se comprometem a comprá-lo, pelo preço certo e ajustado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pagos neste ato, da seguinte forma: 1. R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos em moeda corrente do país, na conta bancária do BANCO DO BRASIL (...) 2. R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pagos através de 01 (uma) unidade imobiliária localizada em LOTE No 13, CONJUNTO 03, QR-407, SAMAMBAIA/ DISTRITO FEDERAL, sob MATRÍCULA DE No 164.887 registrado no cartório de 7o ofício de registro de imóvel de Samambaia/DF. (...) 3. R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pagos através de 01 (um) veículo (...) 4. R$ 30.000,00 pagos através de 05 (cinco) cheques (...) DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES CLÁUSULA QUINTA – Fica o CESSIONÁRIO imitido na posse, domínio, direito, ação, uso, gozo e servidão sobre o imóvel, objeto deste Instrumento, a partir desta data, correndo por conta única e exclusiva do CESSINÁRIO a partir do recebimento do aludido imóvel, todas as taxas, impostos, custas, prestações, emolumentos junto ao Governo do Distrito Federal (...) (grifos nossos) Pois bem. Alega o autor/agravante a inadimplência da ré/agravada quanto à obrigação de transferência da titularidade do imóvel localizado Lote 13, Conjunto 3, QR-407, Samambaia/DF, de matrícula 164.887, do 3o Ofício de Registro Imobiliário de Taguatinga/DF, conforme certidão acostada ao Id 228762036 do processo de referência. A despeito do alegado em razões recursais, como bem consignado pela decisão recorrida, tenho que a matéria exige o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a correta elucidação dos fatos narrados pela parte autora. Isso porque, embora o instrumento de promessa de compra e venda preveja que a promissária compradora seria imediatamente imitida na posse do imóvel, não há nos autos prova inequívoca de que isso tenha efetivamente ocorrido. Assim, não poderia o autor exigir a contraprestação da agravada se não demonstrou ter cumprido, antes, com a obrigação que lhe incumbia, nos termos do que dispõe o art. 476 do Código Civil: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Nessa perspectiva, a questão referente ao inadimplemento contratual atribuído à agravada demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Sobreleva repisar que o agravo de instrumento é recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Desse modo, em análise dos elementos de convicção até então reunidos aos autos, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. De qualquer sorte, ainda que o agravante sustente a existência de risco de alienação do imóvel a terceiros, inexiste nos autos quaisquer elementos concretos evidenciadores de que a agravada esteja na iminência de assim proceder. Soma-se a isso o fato de que o negócio jurídico foi celebrado em 2020, mas a presente ação somente foi ajuizada em 2025, o que enfraquece a tese de que haveria urgência no deferimento da medida liminarmente postulada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora